Tribunal: TJDFT
Processo: 0729245-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS. PRECEDENTES. NÃO APRESENTAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu, rejeitou a preliminar e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há a omissão apontada no acórdão embargado referente as teses defensivas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão recorrido quanto a teses ou precedentes quando a parte embargante deixa de os apresentar no momento oportuno.
3.1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. A parte embargante, quando intimada para tal finalidade, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Contudo, após o resultado do julgamento lhe ser desfavorável, comparece alegando a ocorrência de omissões no acórdão quanto a supostas teses e precedentes que nunca foram apresentados, em fundamentação flagrantemente genérica e vaga. Evidencia-se, assim, o claro intuito protelatório dos Embargos de Declaração e má-fé dos embargantes, atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1883088 do Des. ARNOLDO CAMANHO da 4a Turma.